Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723818-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ROMULO FREITAS AVENDANO AGRAVADO: R E V PRODUCOES E EVENTOS LTDA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão da MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, fundada na alegação de impenhorabilidade de valores que constituiriam a única reserva financeira da empresa. O agravante alega que a decisão não mencionou a fundamentação contida na impugnação, fundada em recentíssimo posicionamento do STJ. Afirma que o valor bloqueado é impenhorável, segundo o art. 833, inciso X, do CPC. Afirma haver urgência, ante o risco de liberação da quantia em favor dos exequentes, o que seria irreversível. Requer a antecipação da tutela para desbloquear o valor ou a concessão de efeito suspensivo, e, em provimento definitivo, o reconhecimento da impenhorabilidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o agravante não impugnou especificadamente os fundamentos centrais da decisão agravada, no sentido de que os valores não foram encontrados em poupança, mas em conta corrente utilizada pelo executado, empresário individual sem separação patrimonial, para recebimento e transferência de valores relativos à atividade empresarial. Neste caso, em exame prefacial, parece correta a assertiva de que a frequente movimentação de valores é incompatível com a alegação de que se trataria de conta com pretensão de formação de reserva financeira, de modo a atrair a impenhorabilidade por aplicação de analogia. No que se refere ao periculum in mora, o agravante não indicou elementos fáticos concretos que conduzam à conclusão pela imprescindibilidade da verba para a continuidade da atividade de empresário individual. Por outro lado, a liberação imediata da quantia em favor do devedor, sem a oferta de qualquer outra garantia, seria medida de reversibilidade improvável. Na ótica contrária, ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à presente impugnação, a eventual liberação em favor da parte exequente não encontra óbice processual. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator